Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003978-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. V. M., REPRESENTADO POR SOELI DA SILVA DE ARAUJO.
AGRAVADO: ANDERSON MAZETTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, COM A FINALIDADE DE ORDENAR OS DOCUMENTOS CARREGADOS QUANDO DO PETICIONAMENTO INICIAL VIA PJE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A. V. M., REPRESENTADO POR SOELI DA SILVA DE ARAUJO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visita no 1001349-85.2021.8.11.0007, ajuizado em face do ANDERSON MAZETTO, determinou à agravante, que proceda à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, devendo, para tanto, distribuir os documentos junto ao Sistema PJE (petição inicial, seguida dos documentos que a acompanham).
Em breve síntese, o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso, visando evitar a extinção prematura do feito.
Sustenta, que por tecnicidades próprias ao sistema PJE, o protocolo da petição inicial e documentos restou dividido em dois ID’s distintos, ficando a petição inicial consignada sob o Id. 50067163/50067166, ao passo que os documentos que a instruem estão sob o Id. 50066227.
Consigna que tal anormalidade em nada prejudica a compreensão dos documentos, os quais estão devidamente identificados, tanto que o Juízo pode identificá -los e percebê-los em “ordem invertida.”
Alega que o Juízo, instado a se manifestar via embargos de declaração, não apontou o prejuízo em concreto por tal disposição documental, limitando-se a tecer considerações abstratas sobre supostas desordens em processos volumosos.
Destaca que estão ausentes “defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito ” (art. 321, CPC), não se justificam, sob o prisma do NCPC , o não recebimento de plano da exordial, o retardamento de ação de alimentos e, ainda, a ameaça de extinção do processo sem julgamento de mérito.”
Requer, assim, a concessão da assistência judiciária, bem como a confirmação da liminar vindicada, com a determinação do prosseguimento regular da ação na instância originária.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto ao mais, a tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É certo que o artigo 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça prevê:
“Art. 1.197. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá carregar as peças essenciais e documentos na ordem que devam aparecer no processo:
I - petição;
II - procuração;
III documentos pessoais e/ou atos constitutivos;
IV - documentos necessários à instrução da causa e;
V - comprovante do recolhimento das despesas processuais, se o caso.
§ 1o Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.”
Ocorre que, na hipótese vertente, inexiste maior dificuldade, tanto para o demandado, quanto para o Magistrado a quo, em analisar os documentos carreados ao feito.
Não se pode olvidar que o § 2o da aludida norma (NSCGJ, 1.197) estabelece que “Quando a forma de apresentação dos documentos ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o juiz determinar nova apresentação.”
Tal situação, conforme assinalado, não se materializou na espécie, de sorte que, conquanto no momento em que foram carregados os documentos estes não tenham obedecido rigorosamente a ordem dos incisos do artigo 1.197 da NSCG, não se mostra razoável a determinação de emenda da inicial, com a advertência de extinção do processo devido à inversão na forma em que os documentos foram acostados.
Tem-se, portanto, na espécie, que, a inversão na ordem do carregamento da petição inicial e dos documentos que a instruem, por si só, não criará dificuldade alguma, não se justificando, nessa situação específica, a determinação de emenda da inicial.
Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, este se demonstra no ponto em que, caso os agravantes não emendem a inicial no prazo estipulado (quinze dias), esta pode ser extinta pelo Juízo de primeiro grau, trazendo transtornos maiores do que uma suspensão momentânea do feito.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Diante da ausência de triangularização, faz-se desnecessária a intimação do agravado.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator